Tribunal: TJSP
Processo: 1065173-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores EDNALDO LOPES FIGUEIRA, JOÃO SILVESTRE FILHO, JOAQUIM ALVES DE MATOS, MARIA CONSOLATA CARVALHO

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores EDNALDO LOPES FIGUEIRA, JOÃO SILVESTRE FILHO, JOAQUIM ALVES DE MATOS, MARIA CONSOLATA CARVALHO SOARES, MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA, RAYMUNDO RAMOS, TERESA DO CARMO MENEGHINI IAEMORI, ZOCY MARTINS SILVA E ZUREMAR FÁTIMA CURY BASSO MAIA não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Contratações de PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT) e TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065173-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDNALDO LOPES FIGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM ALVES DE
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CONSOLATA CARVALHO SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
TERESA
DO
CARMO
MENEGHINI
IAEMORI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RAYMUNDO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), ZOCY MARTINS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), ZUREMAR FÁTIMA CURY BASSO MAIA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JOÃO SILVESTRE FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065173-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81375
APELAÇÃO CÍVEL No 1065173-23.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: EDNALDO LOPES FIGUEIRA, JOAQUIM ALVES DE MATOS, MARIA
CONSOLATA CARVALHO SOARES, MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA, TERESA DO
CARMO MENEGHINI IAEMORI, RAYMUNDO RAMOS, ZOCY MARTINS SILVA,
ZUREMAR FÁTIMA CURY BASSO MAIA E JOÃO SILVESTRE FILHO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida
na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia
que envolve a legitimidade dos autores.
Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores
EDNALDO LOPES FIGUEIRA, JOÃO SILVESTRE FILHO,
JOAQUIM ALVES DE MATOS, MARIA CONSOLATA
CARVALHO SOARES, MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA,
RAYMUNDO RAMOS, TERESA DO CARMO MENEGHINI
IAEMORI, ZOCY MARTINS SILVA E ZUREMAR FÁTIMA
CURY BASSO MAIA não são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Contratações de PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA
(PCT)
e
TRANSFERÊNCIA
DO
DIREITO
DE
USO.
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a sentença que
julgou extinta a ação de liquidação de sentença em relação aos autores EDNALDO LOPES
FIGUEIRA, JOÃO SILVESTRE FILHO, JOAQUIM ALVES DE MATOS, MARIA CONSOLATA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065173-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CARVALHO SOARES, MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA, RAYMUNDO RAMOS, TERESA DO
CARMO MENEGHINI IAEMORI, ZOCY MARTINS SILVA E ZUREMAR FÁTIMA CURY BASSO
MAIA movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A..
Alegam, em síntese, que a radiografia não é documento idôneo e
que deve ser reformada a sentença de fls.497/500 com a devida habilitação dos
recorrentes, com a inversão do ônus sucumbencial, Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 538 e seguintes demonstram
que nenhum dos autores é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. As contratações foram feitas por Planta Comunitária de
Telefonia (PCT) e por transferência do direito de uso, senão vejamos:
EDNALDO LOPES FIGUEIRA PCT (fls. 538)
JOÃO SILVESTRE FILHO - transferência do direito de uso (fls. 559)
JOAQUIM ALVES DE MATOS - PCT (fls. 541)
MARIA CONSOLATA CARVALHO SOARES - transferência do direito de uso (fls. 561)
MARIA JOSÉ MARINS VIEIRA - transferência do direito de uso (fls. 563)
RAYMUNDO RAMOS - PCT (fls. 544)
TERESA DO CARMO MENEGHINI IAEMORI - PCT (fls. 551)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065173-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
ZOCY MARTINS SILVA - PCT (fls. 547)
ZUREMAR FÁTIMA CURY BASSO MAIA - PCT (fls. 555)
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), também denominados Programas Comunitários de Telefonia e os
contratos de Plano de Expansão (PEX) celebrados antes de 25/08/1996 ou depois de
30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram abrangidos
por ela. Registre-se, ainda que o PCT não contém a cláusula 2.2 declarada nula por
força da sentença proferida na ação civil pública.
A aquisição por meio de transferência do direito de uso
inviabiliza o pleito inicial. Eventual indenização estaria justificada caso tivesse sido
demonstrada a transferência das ações adquiridas nas condições estabelecidas na ação
civil pública pelo titular original para a parte recorrente por meio de ato formal. Contudo,
não se verifica aqui a realização do negócio.
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065173-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065173-23.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1960, p. 65, § 28).
Ficam majorados em R$500,00 o montante fixado na sentença
(total
R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada eventual
gratuidade deferida.
Nega-se provimento
ENIO ZULIANI
Relator